Tribunal: TJDFT
Processo: 0724820-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0724820-02.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANILDO FERNANDES DE MEDEIROS AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, DISTRITO FEDERAL, DIRETOR DE REGULARIZAÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA - TERRACAP RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Vanildo Fernandes de Medeiros - ME contra decisão do juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF (Id 239663442 do processo de referência) que, nos autos do mandado de segurança impetrado pelo ora agravante contra ato praticado pelo Presidente da Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap e pelo Distrito Federal , processo n. 0707778-80.2025.8.07.0018, indeferiu o pedido de liminar, ante a ausência de plausibilidade do direito vindicado. Em razões recursais (Id 73096734), o agravante sustenta, em suma, ter a Administração Pública violado seu direito ao contraditório e à ampla defesa ao incluir área a ele concedida em edital de licitação sem antes ter promovido notificação válida. Informa existirem dois pedidos administrativos pendentes de julgamento no COPEP/DF: um formulado em janeiro de 2015 e outro em maio de 2025. Alega afrontar a omissão administrativa os artigos 48 e 49 da Lei no 9.784/1999, bem como os princípios constitucionais da legalidade e do devido processo legal. Diz ter sido impedido reverter a decisão que decretou a decadência do direito de regularizar a área que recebeu em concessão, segundo normas do Programa de Promoção do Desenvolvimento Econômico Integrado e Sustentável do Distrito Federal - PRÓ/DF, e cancelou o incentivo econômico a ele antes deferido. Aduz, nos termos do artigo 36 do Decreto n. 46.900/2025 e do artigo 94-A do Decreto n. 41.015/2020, que a legislação assegura a todas as empresas beneficiárias do PRO/DF o direito de revogar o cancelamento do incentivo por meio de simples pedido de revisão administrativa de cancelamento, o que permite retirar da licitação em curso a área a ele antes reservada para celebração, com a Terracap, de Contrato de Concessão de Direito de Uso. Afirma que a decisão agravada, ao indeferir a liminar, desconsiderou a prova pré-constituída e o entendimento deste e. TJDFT. Discorre sobre o direito aplicável ao caso concreto. Afirma presentes os requisitos autorizadores do deferimento da medida liminar. Requer, ao final: a) A juntado do comprovante de recolhimento do preparo; b) O conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de que seja reformada a r. decisão agravada para que seja deferido o pedido da agravante de Concessão de Tutela de Urgência recursal, com isso seja deferida a liminar pleiteada para determinar que a/as autoridade/s coatora/s proceda/m a suspensão parcial da licitação, excluindo o ITEM 29 (493397-4) do Edital no 04/2025-CDRU/Desenvolve-DF, cujo objeto é o imóvel ADE QD 04 CONJ F LT 27, CEILÂNDIA/DF, bem como que se abstenha de declarar eventual licitante como vencedor/a e/ou de assinar contrato com eventual licitante vencedor/a, até a análise do mérito dos pedidos administrativos formulados pela impetrante e da decisão de mérito desses autos c) A intimação das agravadas, para, querendo, apresentar resposta no prazo legal; d) Caso algum pressuposto recursal não tenha sido regularmente preenchido que seja aberto prazo para sanar o vício, se for o caso; e) A condenação da agravada em custas e honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, § 1o do CPC. Preparo recolhido (Id 73108101). É o relatório. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Concretamente, não estão evidenciados tais requisitos. Explico. O agravante impetrou writ ao objetivo de impugnar o item 29 (493397-4) do Edital n. 04/2025-CDRU/Desenvolve-DF, cujo objeto é a concessão de direito real de uso no âmbito do Programa Desenvolve-DF - CDRU/DESENVOLVE-DF do bem imóvel localizado na ADE QD 04 CONJ F LT 27, CEILÂNDIA/DF, que recebera o impetrante em concessão, mas perdera por descumprimento de obrigações contratuais. Pois bem. Nos termos do art. 5o, LXIX, da CF, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Ao disciplinar o mandado de segurança individual e coletivo, a Lei n. 12.016, de 7/8/2009, no art. 1o, caput, preceitua: Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. A via mandamental tem lugar a partir do momento em que um agente público (autoridade), por conduta comissiva ou omissiva, atua com abuso de poder ou ilegalmente violando direito líquido e certo da pessoa física ou jurídica ou ainda de uma coletividade. A propósito, colaciono ensinamento doutrinário quanto ao sentido da expressão direito líquido e certo no exame de cabimento do mandado de segurança: Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração [...] o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. (Hely Lopes Meirelles, in Mandado de Segurança, Malheiros Editores, 26a Ed., p. 36/37). Importa considerar que “direito líquido e certo é aquele que se apresenta manifesto de plano na sua existência, ostentando, desde o momento da impetração, todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício, já que o Mandado de Segurança não comporta dilação probatória. Trata-se, na verdade, de uma condição processual do remédio de rito sumaríssimo que, quando ausente, impede o conhecimento ou admissibilidade do mandamus”. (STJ, 1a Seção, RCDESP no MS no 17.832-DF, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJ-e 8/3/2012) No caso, não verifico, primo ictu oculi, a existência de ato ilegal ou abusivo que, concretamente, possa ser atribuído à autoridade impetrada, afinal há fortes indicativos na prova documental de início produzida que o Impetrante "não executou as fundações da obra dentro dos prazos contratuais, fato esse constatado pela vistoria realizada em 22/05/02 - fls. 105 e 106" (Id 73096992, p. 120). Logo, não identificável, de plano, ilegalidade ou abusividade passível de correção por meio do mandado de segurança. Vale registrar que o ato administrativo goza de presunção de legitimidade, a qual pode ser afastada pelo impetrante/agravante, desde que instrua a petição inicial do writ com prova pré-constituída do direito de que se afirma titular. Ocorre que a dita exigência legal não atendeu a parte, com o que não se desincumbiu do ônus probatório que lhe é atribuído pelo art. 6o, caput da Lei 12.016/2009, c/c o art. 373, I, do CPC. Vejamos. Afirma o impetrante, em razões recursais, ser beneficiário do programa PRO/DF há mais de 20 (vinte) anos, tendo sido cancelado incentivo que recebera por meio da Resolução n° 015/2014 – COPEP/DF, de 23/1/2014, sob alegação de problemas fiscais, contudo, sem lhe ter sido formalmente comunicada a decisão, apesar de estar sempre disponível para contato. Da análise do processo de referência, notadamente das informações colacionadas no âmbito do processo administrativo 00001-60002390/1999, que culminou no cancelamento da concessão de direito real de uso de bem imóvel e posterior decretação de decadência do direito de pleitear a revogação administrativa deste ato (Id 239609120), vislumbra-se que, ao que tudo indica, não atendeu o impetrante tempestivamente às determinações do Poder Público. É o que se percebe do relatório de vistoria realizado no local em 8/7/2024 (Id 239609101, pp. 88-90) que, em contraste com as alegações do impetrante de que estaria desenvolvendo regularmente atividade no local, em que registradas as seguintes falhas: "No local existe uma estrutura de alvenaria térrea. Não há placa de identificação da empresa, e não foi constatada a presença da placa do Pró-DF. O responsável recusou-se a nos receber." (Id 239609101, p. 91). Frente a esses fatos, não demonstrou o Impetrante ter cumprido as determinações do Poder Público nem ter permitido o acesso ao imóvel aos vistoriadores. Mais. Não cuidou de demonstrar, de plano, a alegada falta de comunicado a ele dirigido pela Administração nem que o cancelamento da concessão tenha ocorrido ao arrepio das formalidades legais. Evidente, nesse contexto, a necessidade de incursão probatória para bem compreender a situação fática controvertida. Os elementos de convicção de início produzidos, em exame prefacial da matéria, não afastam a presunção de veracidade dos atos administrativos praticados pela autoridade apontada coatora. Falta, efetivamente, elementar demonstração do direito alegado e da afirmada prática pela autoridade administrativa de ato violador a direito líquido e certo. Trago à colação os seguintes julgados deste c. Tribunal de Justiça sobre a questão: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO. LEI No 3.168/2003. FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO. AUTO DE INFRAÇÃO POR SUPOSTO RECOLHIMENTO A MENOR DO TRIBUTO. NÃO APLICAÇÃO DO REGIME SIMPLIFICADO DE RECOLHIMENTO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO IMPETRANTE. DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Mandado de Segurança é ação constitucional que tem por escopo tutelar direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data. Tal ação (mandamental) pode ser manejada por qualquer pessoa, física ou jurídica, sempre que o agente causador da ilegalidade seja autoridade pública ou particular no exercício de atribuição pública. No entanto, a concessão da segurança depende necessariamente de demonstração de prova pré-constituída do direito (líquido e certo) requerido, não sendo admitido, de qualquer maneira, abertura de prazo ou de espaço para dilação probatória. 2. No caso em análise, o impetrante explicou se tratar de Empresa Fornecedora de Refeições e estar enquadrado, desde 30.01.2007, no Regime Especial de Tributação de ICMS, tal qual admitido pelo art. 1o da Lei no 3.168/2003. O Distrito Federal sugere, genericamente, que o impetrante não teria demonstrado enquadramento, a contento, no referido artigo da Lei. Contudo, tais particularidades podem ser “conferidas” por meio de inúmeros documentos constantes dos autos 3. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO. (Acórdão 1822407, 0708594-33.2023.8.07.0018, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/02/2024, publicado no DJe: 08/03/2024.) – grifo nosso APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DO CADASTRO FISCAL. PODER DE POLÍCIA. AUTOEXECUTORIEDADE. EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS EM DESCOMPASSO COM OS PRODUTOS VENDIDOS. PRÁTICA DE ATO ILÍTICO E FRAUDE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E DE LEGALIDADE DA ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. ́CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. NÃO CABIMENTO. 1. O mandado de segurança constitui instrumento idôneo para proteger direito líquido e certo demonstrado de plano, por meio de prova pré-constituída, sem a necessidade de dilação probatória. 2. É defeso ao Poder Judiciário, no exame do ato administrativo, interferir na análise do mérito, incumbência que se restringe à própria Administração Pública, na medida em que a sua atuação limita-se ao controle de legalidade. 3. O ato administrativo que suspendeu a inscrição estadual e impediu a emissão de notas fiscais eletrônicas decorre do Poder de Polícia (fiscalização) e foi motivado pela constatação de incompatibilidade entre as operações realizadas e o regime jurídico ao qual está vinculado. 4. A presunção de veracidade e legalidade do ato praticado só pode ser desconstituída mediante dilação probatória, incabível em sede de mandado de segurança. 5. A atuação do Poder Público não objetivou coagir o impetrante a pagar tributos ou restringir seu direito ao livre comércio e à liberdade de circulação de mercadorias, e sim impedir a emissão de notas fiscais em descompasso com a realidade fática, que pode caracterizar, inclusive, crime tributário. 6. É incabível a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios no processo de mandado de segurança (Lei no 12.016/2009, art. 25). 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1329002, 0703684-65.2020.8.07.0018, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/03/2021, publicado no DJe: 05/04/2021.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR REFORMADO. PROVENTOS. REDUÇÃO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AUSENTE. VIA INADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Em mandado de segurança, a prova pré-constituída dos fatos em que se fundamenta o direito líquido e certo constitui condição da ação sem a qual inadequada a via mandamental, vez que, nela, impossível a dilação probatória. Assim, a certeza e liquidez do direito invocado, bem como a sua violação, devem ser inequivocadamente demonstrados de plano. 2. Ausente nos autos a comprovação do ato apontado como coator, imprescindível à análise do mandado de segurança, a inicial mandamus deve ser indeferida. 3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (Acórdão 1166375, 07106848720188070018, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2019, publicado no DJE: 30/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso A absoluta ausência de provas aptas a demonstrar a presença dos requisitos atinentes a certeza e liquidez do direito de que se afirma titular o autor da impetração, não autoriza o liminar reconhecimento de que haja lesão ou ameaça concreta a direito líquido e certo do impetrante a ser protegido por meio do remédio heróico. Sob essa perspectiva, importa consignar que dos autos em princípio sobressai o nítido interesse do impetrante de recorrer ao Poder Judiciário para impedir a legítima atuação estatal, volvida ao dever legal de fiscalizar o funcionamento do comércio e, em última análise, de preservar o interesse público na exploração da área para atividades econômicas de interesse da população. De toda sorte, ante o caráter controvertido da matéria, não reconheço a probabilidade do direito nem a possibilidade de provimento do recurso. No que tange ao requisito atinente ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, imbricado está ao da probabilidade do direito, com o que, não demonstrado este também aquele não se mostra evidenciado. Para além disso, ambos devem vir cumulativamente demonstrados para a concessão de efeito suspensivo ao recurso ou para a antecipação da tutela recursal. Trago à colação julgados desta e. 8a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. TELEFONIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SUPOSTA COBRANÇA INDEVIDA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA EMBASAR O PLEITO. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. PERICULUM IN MORA. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar. 2. No caso concreto, não se evidencia, de plano, o periculum in mora, uma vez que não houve inscrição em cadastro de inadimplentes. Também não está presente a probabilidade do direito, uma vez que a análise da questão demanda contraditório e a devida instrução processual. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 2001061, 0752812-69.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 02/06/2025.) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REPAROS. MURO DIVISÓRIO. INFILTRAÇÃO CONCESSÃO LIMINAR. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. MELHOR INSTRUÇÃO PROCESSUAL. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A tutela de urgência é medida excepcional por meio da qual se antecipam os efeitos jurisdicionais pretendidos, fundamentando-se em um juízo de probabilidade, ou seja, na mera aparência de que o direito requerido exista. Para sua concessão é necessário que estejam presentes todos os requisitos dispostos no art. 300 do Código de Processo Civil: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Ausentes elementos aptos a comprovar a probabilidade do direito, o indeferimento da tutela provisória de urgência é medida impositiva, notadamente quando o feito depende de dilação probatória, a qual deve ser realizada na instância originária, durante o curso do processo de conhecimento. 3. Inexistente também o perigo de dano de difícil ou impossível reparação, pois o laudo técnico apresentado não aponta situação de urgência ou risco iminente à segurança do imóvel ou dos moradores. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 2001088, 0707643-25.2025.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 30/05/2025.) (grifos nossos) Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal postulado pelo agravante. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento pelo colegiado no julgamento definitivo do recurso. Desde já, ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração visando rediscutir as questões analisadas, sem indicação objetiva e concreta do vício a ser sanado, subsidiará a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Remetam-se à d. Procuradoria de Justiça para manifestação, nos termos do art. 1.019, III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 27 de junho de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora